Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-31.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLMA FURQUIM ALMEIDA - CPF: 787.122.891-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS EM UM LAPSO TEMPORAL DE 03 (TRÊS) MESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais, em que a Recorrida alega residir na gleba de Taquaralzinho, zona rural do município de Barra do Garças e é consumidora dos serviços fornecidos pela reclamada sob a Unidade Consumidora (UC) nº. 6/2631795-8, sendo que em um período de 03 (três) meses, ficou sem fornecimento de energia por 24 (vinte e quatro) dias.

2 – Foi proferida sentença para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, a partir da sentença.

3. No caso dos autos, restou comprovado que
desde o início do mês de outubro/2019 a autora abriu 08 (oito) reclamações devido à falta de energia. Além disso, afirma que em um período de 03 (três) meses, ficou sem o fornecimento de energia elétrica pelo total de 24 (vinte e quatro) dias.

3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida, de modo que não ficou demonstrada nenhuma excepcionalidade que justifique a falha na prestação de serviço.

4. Muito embora a Recorrente alegue em suas razões que a falha de serviço se deu por “interrupção emergencial”
não acostou aos autos o histórico de consumo da parte Autora, nem qualquer outro documento, a fim de demonstrar suas alegações, ficando apenas no campo das ilações.

4- Na hipótese, a falha no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sem justificativa para tal, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5-
A INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 24 (vinte e quatro) DIAS em um lapso temporal de 03 (três) meses, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da falha na prestação de serviço que merece a devida redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, a partir da sentença.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou que seja reduzido o valor atribuído à título de indenização por danos morais.

A parte recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021